Tribunal: STF
Processo: Rcl 80714
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, exclusivamente para reconhecer o direito da reclamante à submissão ao regime de precatórios.



    2. Os paradigmas apontados como violados não conferem, de forma automática, todas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública às empresas estatais que prestam serviços públicos não concorrenciais, mas apenas determina a observância do regime de precatórios e a impossibilidade de constrição patrimonial dessas empresas.



    3. É incabível o uso da reclamação constitucional, por empresa pública, como meio de impugnação à decisão que não reconhece isenção de custas processuais ou de depósito recursal, diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais invocados.



    4. Agravo regimental desprovido.